Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600063-88.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Agravo Regimental no(a) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador: Agravo Regimental no(a) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600063-88.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600595-97.2020.6.16.0032
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança nº 0600063-88.2021.6.16.0000 impetrado por Fernando
Souza da Silva contra ato do Juízo da 032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, ao receber a defesa
apresentada pelo impetrante, manteve nos autos prova manifestamente ilícita, nos autos de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral sob nº 0600595-97.2020.6.16.0032 promovida pelo Ministério
Público Eleitoral em face do impetrante e terceiras pessoas, por suposta prática caracterizada
como captação ilícita de sufrágio, na forma da art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, que, ao receber a
defesa apresentada pelo impetrante (Requer: o recebimento do mandado de segurança,
reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ao devido processo legal e à
inadmissibilidade de que a AIJE se baseie em meios de prova obtidos ilicitamente, reconhecendo-
se, ao caso concreto, a existência de hipótese de preparação de ilícito eleitoral, com incidência, por
analogia, da Súmula 145/STF e a consequente inadmissibilidade das provas decorrentes da troca
de mensagens de whatsapp entre o impetrante e a Srª Analu)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO SOUZA DA SILVA (IMPETRANTE)
BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35445
216
27/05/2021 14:07 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.795

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600063-88.2021.6.16.0000 –
Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
Agravo Regimental no(a) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - OAB/PR0048165A
AGRAVADO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÃO EM AIJE QUE NÃO RECONHECEU ILICITUDE
DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ATO
APONTADO COMO COATOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula nº 22 do Tribunal Superior Eleitoral, "não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações
".
de teratologia ou manifestamente ilegais
A análise de eventual ilicitude, em razão de suposta preparação da
testemunha por advogado, bem como da hipotética indução do
impetrante à prática do crime de compra de votos, exige apreciação
aprofundada e detalhada do conjunto probatório, não compatível com a
via estreita do mandado de segurança.
Não há se falar em ilegalidade ou teratologia do ato, nem em direito
líquido e certo amparável na via mandamental.
Agravo interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
Num. 35445216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712323131400000034575592
mero do documento: 21052712323131400000034575592

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interno interposto por FERNANDO SOUZA DA SILVA em face
da decisão por meio da qual foi indeferida a inicial e julgado extinto este mandado de
segurança, sem resolução de mérito (ID 29754116).
O mandado de segurança foi impetrado em face de decisão prolatada pelo Juízo
da 32ª Zona Eleitoral de Palmas no bojo de ação de investigação judicial eleitoral, pela qual foi
rejeitado o pedido de reconhecimento de ilicitude de prova supostamente produzida em
situação análoga ao flagrante preparado, o que, na ótica do impetrante, seria manifestamente
ilegal, vez que afronta enunciado sumular do STF, importando em ofensa a direito líquido e
certo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a)a prova dos

autos de investigação eleitoral é ilícita, porquanto produzida mediante indução do impetrante;

b)pela simples leitura das mensagens, é possível aferir de plano a ilicitude da prova; c)a

Súmula 145/STF aplica-se a qualquer processo, não é restrita apenas à esfera penal; d)na
própria decisão guerreada é citado precedente do TSE em que é reconhecida a ilegalidade do

flagrante preparado, em ação de natureza não penal; e)é irrelevante a forma como se deu a

preparação do flagrante, o que importa é o fato da vida; e f)o conteúdo da conversa, se
comprova, ou não, ato ilícito, é irrelevante, pois se obtida por meios ilícitos, é inadmissível, pelo
que desnecessária a sua valoração.
o provimento do Agravo Interno para o fim de ser revogada a
Ao final, requer
decisão de indeferimento da inicial (ID 29754116).
Afirma que a caracterização ou não de eventual flagrante preparado é questão
que deve ser deliberada em sentença, após análise dos elementos apresentados ao longo da
instrução processual. (ID 31270766).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, por não
vislumbrar qualquer ilegalidade hábil a justificar o cabimento do
Afirma que a
mandamus.
caracterização ou não de eventual flagrante preparado é questão que deve ser deliberada em
sentença, após análise dos elementos apresentados ao longo da instrução processual (ID
31270766).
É o relatório.

VOTO
Num. 35445216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712323131400000034575592
mero do documento: 21052712323131400000034575592

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.
O agravante busca reformar a decisão monocrática pela qual foi indeferida a
petição inicial e julgado extinto, sem resolução do mérito, o processo de mandado de
segurança, por não se vislumbrar as hipóteses de cabimento da ação. A decisão foi assim
fundamentada:

O mandado de segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo, não amparado
por
ou
, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder,
habeas corpus
habeas data
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” como
,
fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
No caso, observa-se que na petição inicial do presente mandado de segurança não foi
claramente indicada a autoridade tida por coatora, tampouco foi apresentado ou indicado
pormenorizadamente o ato apontado como coator. Na verdade, o feito sequer foi instruído
com cópia do ato impugnado.
Sem embargo, da argumentação contida na peça inicial, é possível extrair que a insurgência
se volta contra decisão do Juízo da 32ª Zona Eleitoral, com sede em Palmas, mediante a
qual, no bojo de ação de investigação judicial eleitoral, foi rejeitado o pedido do impetrante
para que fosse declarada a ilicitude de prova consistente em conversa por aplicativo de
mensagens instantâneas.
Argumenta o impetrante tratar-se de prova ilícita, por ter sido produzida em situação análoga
ao flagrante preparado, atraindo a incidência da Súmula nº 145/STF, segundo a qual não há
crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.
Antes de qualquer consideração sobre o objeto do processo, deve ser lembrado que o
cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é excepcional, porquanto
condicionado à ocorrência de teratologia da decisão impugnada, seja por manifesta
ilegalidade seja por abuso de poder.
Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de que “O mandado de
segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos
monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida
em bases excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso
com vistas a integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente
”
aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica
(TSE, AgRg em MS nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE de
24/09/2015).
Em consulta aos autos de origem (AIJE nº 0600595-97.2020.6.16.0032), verifica-se que na
decisão dos embargos declaratórios opostos contra o despacho saneador restou assim
consignado:
Num. 35445216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712323131400000034575592
mero do documento: 21052712323131400000034575592

Adiante, acerca do suposto “flagrante preparado”, o argumento também não procede.
Primeiro, porque não existiu flagrante. Em segundo lugar, porque esta ação não investiga
nenhum crime, nem resultará em aplicação de pena. A súmula 145 do STF,
evidentemente, não se aplica a este caso, de forma que as analogias com “flagrante
preparado” não são adequadas e não ensejam a nulidade da prova.
Nesse caso, diga-se, pouco importa se existia a intenção de Analu de votar ou não no
candidato ou da potencialidade de influência em seu voto. Por fim, a análise de mérito
acerca da responsabilidade e da conduta do investigado e do valor probatório destes
documentos e depoimentos colhidos no PPE serão feitas oportunamente, na ocasião da
sentença, não existindo razão plausível para desde logo acatar os pedidos.
(AIJE nº 0600595-97.6.16.2020.0032 – ID 77577351).
Como se vê, a decisão não se reveste de teratologia ou de ilegalidade manifesta.
Importa repisar que não basta, para que uma dada decisão seja atacável pela via
mandamental, que dela não caiba recurso; ela tem que revelar manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, o que não está configurado no caso em apreço.
Como mencionado, o impetrante sustenta que a prova foi produzida em hipótese análoga ao
do flagrante preparado e, nesta condição, seria prova ilícita, devendo ser excluída dos autos.
Não se olvida que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral assentou a ilicitude da prova
decorrente de gravação produzida mediante situação equiparada à do flagrante preparado:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CRIME ELEITORAL.
FLAGRANTE PREPARADO. NULIDADE. PROVIMENTO.
1. Na representação por captação ilícita de sufrágio (REspe nº 676-04/RO) esta Corte
Superior concluiu pela nulidade da prova, diante da ilegalidade do flagrante preparado.
2. No presente caso, a prova também é ilícita, pelas mesmas razões, o que acarreta a
nulidade do julgamento da Corte Regional, porquanto os julgadores se basearam na
aludida prova para formar sua convicção.
3. Recurso especial provido para reconhecer nulidade de provas decorrentes do flagrante
preparado e determinar novo julgamento pelo Tribunal Regional.
(TSE. Respe nº 9529. Rel. Min. Luciana Lóssio. DJE em 28/06/2016).
Ocorre que, na espécie, para além da decisão do magistrado estar devidamente
fundamentada sem qualquer ilegalidade ou teratologia, o impetrante deixou de comprovar a
existência de direito líquido e certo quanto à suposta ilicitude da prova.
Com efeito, a concessão do
somente é possível nas situações em que o direito
mandamus
líquido e certo é aferível de plano, sem necessidade de exame de provas, o que não se
verifica no presente pedido.
Num. 35445216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712323131400000034575592
mero do documento: 21052712323131400000034575592

No caso, a despeito dos 02 (dois) precedentes trazidos na petição inicial, não há nenhuma
tese firmada pelas Cortes superiores a respeito do assunto, ou seja, se a indicada súmula do
STF seria aplicável fora do âmbito criminal ou mesmo se em conversa por aplicativo de
mensagens instantâneas.
Ademais, a valoração jurídica do conteúdo das mensagens, mais precisamente do eventual
induzimento praticado pela eleitora, diz respeito ao mérito da lide, ou seja, essa questão deve
ser definida na sentença, como, aliás, expressamente afirmado na decisão atacada. É
precipitada, portanto, excluir neste momento tal elemento de prova, ao menos por via desta
seara mandamental.
Por todo o exposto, por não se verificar, nos limites de cognição sumária permitida nesta
sede, a existência do alegado direito líquido e certo do impetrante e ausente ilegalidade ou
teratologia na decisão, o presente mandado de segurança merece ser prontamente rejeitado.
Não bastasse tudo isso, o impetrante alega que o teor da conversa não revela nenhum ilícito,
de modo que não se justifica o seu temor na manutenção da prova dos autos.
Por tudo isso, impõe-se, desde logo, o indeferimento da petição inicial, nos termos do contido
no art. 10 da Lei nº 12.016/2009: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o prazo legal para impetração”.

O presente agravo interno não afasta a motivação da decisão agravada acima
transcrita.
Nas suas razões, o agravante sustenta possuir direito líquido e certo ao
reconhecimento da ilicitude da prova que integra o conjunto probatório da mencionada AIJE,
alegando ser possível aferir de plano o flagrante preparado.
Sem razão, contudo.
A conclusão acerca da alegada preparação da testemunha por um suposto
advogado, bem como a suposta indução do impetrante à prática do crime de compra de votos,
depende do conjunto probatório a ser produzido nos autos, de modo que tal exame não é
compatível na estreita via do mandado de segurança. É certo que a questão afeta ao exame
desta prova será reapreciada pelo magistrado no momento da sentença e, eventualmente,
pelas instâncias recursais próprias.
Aduz ainda, que, ao contrário do consignado na decisão atacada, os tribunais
superiores já se posicionaram sobre o tema, reconhecendo a aplicabilidade da Súmula
145/STF nas ações cíveis e que há contradição na decisão que traz em seu bojo precedente
do TSE, aplicando a súmula em caso de natureza não penal.
Também neste ponto não lhe assiste razão, uma vez que não contradiz a
afirmação constante na decisão de que inexiste decisão vinculante sobre a submissão, ou não,
do fato impugnado aos termos da Súmula 145, do STF.
Num. 35445216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712323131400000034575592
mero do documento: 21052712323131400000034575592

Na decisão ora impugnada, restou expressamente consignado que a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou acerca da ilicitude da prova
decorrente de gravação produzida mediante situação equiparada à do flagrante preparado,
mas que essa discussão é irrelevante nesta seara, em razão da ausência de ilegalidade e
teratologia no ato apontado como coator, já que devidamente fundamentado.
No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
Destaque-se, por derradeiro, que a valoração jurídica dos elementos probatórios
questionados e, por consequência, a caracterização ou não de eventual flagrante preparado é
questão que deve ser deliberada em sentença, após análise precisa dos elementos
apresentados ao longo da instrução processual. Destarte, não existindo elementos aptos a
modificar a decisão que indeferiu a inicial, impõe-se a sua manutenção, com o consequente
desprovimento do Agravo Interno. (ID 31270766).

Portanto, não havendo elementos hábeis a ensejar o acolhimento das razões
recursais, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte conheça do Agravo
Interno, para o fim de negar-lhe provimento, mantendo-se a extinção do mandado de
segurança sem resolução do mérito.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600063-88.2021.6.16.0000 -
Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - AGRAVANTE: FERNANDO
SOUZA DA SILVA - Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ -
PR0048165A - AGRAVADO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 35445216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712323131400000034575592
mero do documento: 21052712323131400000034575592

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35445216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:07:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712323131400000034575592
mero do documento: 21052712323131400000034575592